Tribunal: TJPA
Processo: 0800519-56.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800519-56.2024.8.14.0091

APELANTE: SANDRO RENATO SANTANA GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO PARA
PORTE PARA CONSUMO
PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA DESTINAÇÃO COMERCIAL
. PARCIAL
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva interposta contra decisão que condenou o apelante pela prática do crime de
tráfico ilícito de drogas
, previsto no artigo 33,

caput, da Lei nº 11.343/06, pleiteando

a absolvição por insuficiência de provas

ou, subsidiariamente,

a desclassificação para
a conduta
de porte de entorpecentes para consumo próprio

(artigo 28 da Lei nº 11.343/06).
Alternativamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar: i) se há
possibilidade de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à traficância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora tenha sido apreendida droga fracionada (5,70g de cocaína e 24,60g de maconha) e os policiais tenham relatado denúncias anteriores de tráfico no local, não foram encontrados instrumentos típicos da mercancia, tampouco houve diligências prévias que comprovassem o comércio ilícito ou fluxo de usuários.

4.

O próprio acusado admitiu ser usuário de entorpecentes e declarou que apenas parte da droga lhe pertencia, o que está em consonância com a ausência de outros elementos objetivos de traficância.

5.

À míngua de provas seguras e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a desclassificação para a conduta de posse para uso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido, em conformidade com o parecer ministerial, para desclassificar a conduta imputada ao apelante do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Salvaterra, competente para o julgamento, nos termos do art. 48 e seguintes da Lei de Drogas.

Tese de julgamento
:
Na ausência de elementos objetivos que comprovem a destinação comercial da droga, a conduta deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, competente para processar e julgar a infração.

_____

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/06
, artigos

33, caput
, e

28 e 48
;
Lei nº 9.099/95, art. 72.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Ap. Crim. 2019.02017109-28, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 21/05/2019, publicado em 23/05/2019, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
SANDRO RENATO SANTANA GONÇALVES,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra,
que o condenou a cumprir pena de
08
(oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
817
(oitocentos e dezessete) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Na
denúncia,
(ID 24060333), o Ministério Público relatou que no dia 11 de junho de 2024, por volta das 20h30, no município de Salvaterra/PA, o apelante SANDRO RENATO SANTANA GONÇALVES, conhecido pelo apelido “Caixa D’Água”, foi preso em flagrante por guardar, de forma consciente e voluntária, substâncias entorpecentes destinadas à venda, sem autorização legal ou regulamentar.

Conforme consta nos autos, naquela data e horário, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas de rotina na Vila de Joanes, após receber denúncias de moradores locais sobre a comercialização ilegal de drogas na residência do acusado, que já possuía histórico relacionado ao tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram o acusado em frente à sua casa, acompanhado por uma pessoa não identificada, ambos apresentando comportamento suspeito. Ao procederem com a busca pessoal, o acusado tentou resistir à ação policial, mas foi contido. Foram apreendidas com ele 40 porções da droga conhecida como “maconha”, 14 porções da substância conhecida como “oxi”, a quantia de R$ 157,25 em dinheiro e um aparelho celular, conforme registrado no auto de apreensão.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
Sandro Renato Santana Gonçalves
, como incurso nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em ID 24060350, recebida a denúncia em 22/07/2024;

Em IDs 24060362/63, Laudo Toxicológico definitivo, com resultado positivo para as substâncias Benzoilmetilecgonina (cocaína), pesando 5,70 gramas. Tetrahidrocanabinol (maconha), pesando um total de 24,60 gramas.

Em ID 24060380, mídia audiovisual, oitiva de policial, colhida no dia 14/08/2024;

Em ID 24060399, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/09/2024;

Em sentença
, (ID 24060403), o magistrado julgou procedente a denúncia, condenando o ora apelante como incurso nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Em
razões recursais,
(ID 24060416),
a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a conduta de porte para consumo. Além disso, solicita que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Por fim, pede o reconhecimento da atenuante da confissão e a determinação do regime aberto para o cumprimento da pena.

Em sede de
contrarrazões,
(ID 24060419), o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

Nesta
Instância Superior,
(ID 25535203),
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
SANDRO RENATO SANTANA GONÇALVES,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra,
que o condenou a cumprir pena de
08
(oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
817
(oitocentos e dezessete) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

A defesa postula, em suas razões recursais pela absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei).

Após detida análise dos autos, acolho, em parte, os argumentos defensivos.

De acordo com a denúncia, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que o apelante estaria traficando drogas em sua residência. Ao avistarem o acusado em frente à sua casa, acompanhado por um indivíduo não identificado e apresentando comportamento suspeito, os policiais decidiram realizar uma abordagem. Durante a ação, o acusado tentou fugir, mas foi detido portando 14 porções de cocaína, e 40 porções de maconha, conforme comprovado pelo laudo pericial anexado aos autos sob os IDs 24060362/63.

Em audiência judicial, os policiais confirmaram os fatos descritos na denúncia. Por sua vez, o acusado admitiu ter sido condenado anteriormente por tráfico de drogas, porém alegou que, no dia dos fatos, estava apenas com a substância conhecida como oxi, devido ao seu vício.

Processado e julgado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, pelo que agora se insurge.

Adianto que após detida análise dos autos não entendo ter restado provada a prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
da Lei 11.343/2006, por não haver nos autos provas suficientes para sustentar a condenação, razão pela qual procederei à desclassificação para porte para consumo próprio, motivo pelo qual não analisarei os demais pedidos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL - ART. 28 DA LEI 11.343/06

Do detido exame dos autos, impende consignar que, efetivamente, os depoimentos testemunhais e os demais elementos de prova colacionados aos autos não se mostram suficientes a comprovar a ocorrência do crime de tráfico tendo em vista que pecam pela fragilidade no que concerne à busca da verdade real, deles não se extraindo, de maneira límpida, a culpabilidade do acusado
no que tange ao crime de tráfico de drogas.

Conforme se extrai dos depoimentos constantes nos autos, os policiais militares foram uníssonos em afirmar que encontraram, na posse do apelante, pequena quantidade de drogas, correspondente a 14 porções de cocaína, pesando 5,70 gramas, e 40 porções de maconha, totalizando 24,60 gramas, conforme laudo pericial de IDs 24060362/63. Ainda que haja relatos de que o acusado se dedicava à venda de entorpecentes, fato é que, no momento da abordagem, não foram apreendidos quaisquer apetrechos típicos da mercancia de drogas.

Segundo o depoimento do Policial Militar
Helvis da Silva Monteiro
, ID 24060381, a guarnição realizava rondas no vilarejo de Joanes, motivadas por denúncias anteriores relacionadas ao local e ao acusado. Durante a patrulha, foi observado um grupo de pessoas em frente a uma residência. Ao se aproximarem para realizar a abordagem, o acusado tentou fugir do local. No entanto, a equipe conseguiu contê-lo e, ao revistá-lo, encontrou substâncias ilícitas, acondicionadas em pequenos saquinhos, tanto no bolso quanto dentro da roupa íntima do acusado.

O Policial Militar
Helson David Campos do Vale Júnior
, ID 24060398, informou que, em razão de várias denúncias de tráfico de drogas na residência do acusado, realizaram rondas no local. Durante a patrulha, observaram a presença de alguns usuários de drogas em frente à casa, onde o acusado estava sentado em uma cadeira próximo a uma rede. Com base nas denúncias, efetuaram a abordagem e encontraram entorpecentes com Sandro. Em seguida, ele foi conduzido à delegacia, onde foram apresentadas substâncias semelhantes a oxi e maconha.

Já a testemunha apresentada pela defesa,
Marcelo Conceição Brito
, afirmou que estava bebendo e, em seguida, foi para casa. Ao retornar, encontrou a polícia já dentro da residência do acusado. Viu quando a polícia saiu com ele de dentro da casa e foi colocado dentro da viatura. Informou que é usuário, assim como Sandro. Também disse que o apelante trabalha com a venda de peixe.

Ouvido perante o Juízo, o apelante
Sandro Renato Santana Gonçalves
afirmou que já foi condenado por tráfico de drogas. Declarou que estava dentro de sua casa quando os policiais invadiram o local, o prenderam e o levaram para a delegacia. Ao chegar à delegacia, um dos policiais retirou do bolso as porções e as colocou sobre a mesa do delegado. Reiterou que foi preso dentro de sua residência. Também afirmou que a maconha apresentada na delegacia foi retirada do bolso do policial, mas que o óxi lhe pertencia, pois é viciado. Disse ainda que é pescador e que trabalha com a venda de pescados.

Apesar da existência de condenação anterior por tráfico de entorpecentes, não há nos autos outros elementos que indiquem a destinação comercial da droga apreendida. As declarações dos policiais responsáveis pela abordagem, embora revestidas de fé pública, não vieram acompanhadas de qualquer outro dado objetivo apto a comprovar a mercancia, como balança de precisão, anotações de contabilidade do tráfico, fluxo de usuários ou diligência prévia de investigação.

Embora os policiais, em seus depoimentos, tenham afirmado que havia um fluxo intenso de usuários em frente à residência do acusado no momento da prisão, não consta nos autos nenhum depoimento de usuários que confirme que, naquele momento, estivessem adquirindo substâncias ilícitas do referido acusado.

A quantia apreendida, embora não desprezível, não permite por si só presumir o intento de comercialização, devendo prevalecer, no caso concreto, a interpretação mais favorável ao acusado. Assim, ausente prova segura da traficância, impõe-se a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06.

PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA QUE A PENA PASSE AO MÍNIMO LEGAL E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI (CONSUMO PESSOAL). PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS DESACOMPANHADA DE QUALQUER MATERIAL TÍPICO DA MERCANCIA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

(...) Ministério Público não se desincumbiu de provar que a droga apreendida tinha a mercancia como destino, não havendo elementos suficientes para condenação por tráfico, se mostrando necessária a desclassificação para uso.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(2019.02017109-28, 204.009, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-21, Publicado em 2019-05-23).

Vejamos, agora, excerto da decisão atacada, no que concerne às provas dos autos,
verbis
:

“A materialidade do delito restou comprovada ante o termo do boletim de ocorrência, laudo de constatação provisória (ID 117426770 - Pág. 13), depoimentos e o laudo toxicológico definitivo, segundo o qual, a substância apreendida consistente em 14 porções com um total de 5,70 gramas de cocaína e 40 porções com um total de 24,6 gramas de maconha.

Em relação a autoria, esta por sua vez, restou comprovada pelos depoimento do policial militar atuante no caso, em harmonia às demais provas reunidas nos autos.

O réu Sandro negou os fatos a si imputados e se limitou a dizer que apenas uma pequena quantidade de droga encontrada era sua para consumo e a outra parte não o pertencia e fora o policial militar que implantou.

O policial militar Helvis afirmou em juízo, que estava de serviço no dia dos fatos e a guarnição estava fazendo ronda pela vila de Joanes. Disse ainda que já haviam algumas denúncias de vendas de entorpecentes naquele local e em relação ao acusado. Afirmou que havia um grupo de pessoas e a guarnição se aproximou para efetuar a abordagem, ocasião em que o acusado tentou se evadir do local, mas fora contido pela guarnição. Com o acusado fora encontrado uma certa quantidade de droga embalada em saquinhos, as quais estavam no bolso e por dentro da roupa em sua parte íntima. O acusado foi conduzido à delegacia para procedimentos. Por fim, disse que o acusado era conhecido pela prática do delito em questão.

Com efeito, importa registrar que o depoimento de agentes policiais, pelo simples fato de terem procedido à apreensão da droga, não os inquina de suspeito.

(...)

O fato de a prova da acusação estar calcada principalmente nos depoimentos testemunhais de agentes que efetuaram a prisão do réu e apreensão da droga, não a desqualifica ou a torna imprestável, posto que a prova é uníssona, coerente e contundente com relação aos fatos.

A testemunha arrolada pela defesa, o Sr. Marcelo, afirmou que estava bebendo, foi em sua casa e depois retornou. Quando voltou viu a polícia dentro da casa do acusado com e depois saíram e o colocaram dentro da viatura. Disse ainda que Sandro não estava vendendo drogas e que tanto o acusado como ele são usuários de drogas.

Aludida oitiva, isoladamente, não tem o condão de afastar todo o arcabouço probatório no sentido da destinação da droga ser para a venda.

Ademais, por tudo visto, não há que se cogitar em absolvição do réu, porquanto, conforme se extrai do contexto fático-probatório, existem elementos suficientes para caracterizar a prática do delito descrito na peça inicial acusatória, tendo em vista que foi encontrada a substância entorpecente com o acusado, ainda que em quantidade pequena se considerar apenas o peso, porém embaladas em diversas frações totalizando 54 pacotes.

(...)

Assim, ao contrário do que afirma o magistrado primevo na sentença recorrida, não restou cabalmente comprovada a prática do crime de tráfico, tendo o apelante admitido a pro
priedade da droga e que seria apenas usuário,
constatando-se total coerência entre os depoimentos do acusado nas distintas fases processuais.

É importante destacar que o réu, ora apelante, em seu depoimento em juízo (mídia nos autos, ID 24060396), confirmou as declarações prestadas na fase extrajudicial, negando a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e afirmando que apenas parte da droga lhe pertencia, a qual utilizava para consumo pessoal.

Como cediço, no nosso ordenamento jurídico penal, a prova da materialidade e autoria delitiva há de ser hígida. Em caso de dúvida pressupõe-se a inocência do acusado, a culpa não pode jamais ser presumida, conforme ditames do Princípio do
in dubio pro reo
. No caso em questão, há carência de provas contundentes da prática delitiva, o que impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Destarte, no caso em exame,
impõe-se a desclassificação da imputação feita ao apelante, do delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

E levando-se em conta o disposto no art. 48 e seguintes da Lei n. 11.343/2006, reconhecida está a competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar o presente feito, nesse particular, a fim de aplicar os benefícios previstos na Lei n. 9099/95.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desclassificar a conduta imputada ao apelante do crime de tráfico de drogas para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal). Determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Salvaterra, competente para processar e julgar o feito, possibilitando a aplicação dos institutos previstos na Lei nº 9.099/95.

Expeça-se, ainda, o competente alvará de soltura, caso o apelante não esteja preso por outro motivo.

É o meu voto.

Belém/PA, 11 de setembro

de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025